Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-31.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800144-31.2018.8.14.0070

APELANTE: HILDO DA COSTA ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE PRIVADA.
CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO PROVIDA.

I-
Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa,
ao ressarcimento integral de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado com entidade pública.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença sob o argumento de
ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público; prescrição e; inexistência do ato de improbidade.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que o particular que celebra convênio com a Administração Pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade.

4- Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada.

5-
Prescrição.
Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Prejudicial rejeitada.

6-
Mérito
.
O STF no julgamento do

ARE 843
.989, (Tema 1199) firmou tese no sentido de
"É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;"

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o Apelante auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

8-
O
bserva-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

9-Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que “
os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade
”, bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que “
considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual”,
dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos (Id 17189632 - Pág. 4).

IV- Dispositivo

10- Apelação conhecida e provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 2º, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
(STF - RE: 852475 SP, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Pub. 25/03/2019;

STJ - REsp: 1357235 PA 2012/0252518-6, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016;
TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29;
TJPA,
11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de julho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0800144-31.2018.8.14.0070), interposta por
HILDO DA COSTA ALBUQUERQUE,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial para CONDENAR o réu Hildo Da Costa Albuquerque pela prática de ato de improbidade

administrativa previsto no artigo 10, caput, da Lei Federal n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções previstas no artigo 12, caput e inciso II, da Lei Federal n. 8.429/92 consistentes em: a) ressarcimento integral do dano patrimonial no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), causado ao Associação Social Integrada do Palácio do Governo do Estado do Pará – ASIPAG; b) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de superior a 04 (quatro) anos;

O valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser devolvido aos cofres públicos pelo deve ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Para e acrescido de juros de mora de 1% (um porcento) ao mês desde a data do repasse.

(...).”

Em razões recursais (ID nº 17189729), o Apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando que não se enquadra como agente público, e a prescrição do ato de improbidade, por ter decorrido mais de cinco anos desde o encerramento do convênio.

No mérito, questiona a validade das provas, especialmente as testemunhais, alegando falsas acusações e vícios de forma.

Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir o processo por ilegitimidade passiva ou reconhecer a inexistência de improbidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante ao ressarcimento integral do dano patrimonial no valor de R$ 24.000,00 e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, em razão da prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de preliminarmente, a ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público, bem como, verificar se há prescrição do ato de improbidade, por ter decorrido mais de cinco anos desde o encerramento do convênio.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Dos autos observa-se que o Apelante
no
ano de 2009, ocupava a função de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga e firmou convênio com a Associação Social Integrada do Palácio do Governo do Estado do Pará – ASIPAG, cujo objeto foi a aquisição de mesas, cadeiras, microcomputadores, impressora multifuncional, quadro magnético, material de expediente e pagamento de instrutores de cursos, para execução de um projeto denominado “Incentivo à Qualificação Técnica da Produção Rural do Murutinga”, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Sobre o assunto, tem-se que com o advento da Lei nº 14.230/2021, fora dada nova redação ao art. 2º da Lei 8.429/1992, que dispõem sobre o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa nos seguintes termos:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida,

Para corroborar referido entendimento, colaciona-se o precedente do STJ abaixo:

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PARTICULAR EQUIPARADO A AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA . AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Federal, com assistência da União, contra Agroindustrial Uruará S/A e outros, imputando-lhes desvio de recursos do FINAM, mediante documentos falsos e outros artifícios. 2. O Juiz de 1º Grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. 3 . O Tribunal a quo negou provimento às Apelações do Parquet federal e da União. 4. Esclareça-se que concordamos com a jurisprudência do STJ no sentido de que o particular sozinho não pode ser réu na Ação de Improbidade. 5 . Contudo, ressalva-se a hipótese dos autos, em que se assimila a "agente público" as pessoas referidas no artigo 1º, § único, da Lei 8.429/92. In casu, a AGROINDUSTRIAL URUARA S/A, ré, se equipara a agente público. 6. O parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Gilda Pereira de Carvalho, bem analisou a questão: "26.
De forma que, a empresa Agroindlustrial Uaruará S/A, tendo recebido benefícios creditícios de órgão público (FINAM), equipara-se a sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, nos termos do parágrafo único, do art. 10, da Lei 8.429/92, daí porque os dirigentes da referida empresa, como gestores dos recursos repassados pelo FINAM, devem ser considerados agentes públicos para fins da lei de improbidade administrativa, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita por ilegitimidade passiva ad causam ." (fls. 648-655, grifo acrescentado). 7. Enfim, os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público, conforme os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, da Lei 8 .429/92.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1196801/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014, MS 21.042/DF, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/12/2015, E REsp 1081098/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/09/2009. 8. Assim, tendo em vista que figura no polo passivo a AGROINDUSTRIAL URUARA S/A, equiparada a agente público, o processamento da Ação de Improbidade Administrativa é possível, pois há legitimidade passiva . 9. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1357235 PA 2012/0252518-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016 - Grifei)

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRSCRIÇÃO

Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE
. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB) . 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4.
A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(STF - RE: 852475 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019 - grifei).

Assim,
Prejudicial rejeitada.

MÉRITO

A sentença recorrida fundamentou-se no artigo 10, caput, e no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, para condenar o réu pela prática de ato de improbidade administrativa dolosa, com base na análise das provas documentais, testemunhais e no julgamento das contas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

O juízo de origem afastou preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, destacando que o réu, na época dos fatos, ocupava a função de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, responsável pelo convênio com a Associação Social Integrada do Palácio do Governo do Estado do Pará (ASIPAG), e que a prescrição não se aplicava por tratar-se de ato doloso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 852475/SP.

Neste contexto, imperioso analisar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, como o presente caso.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/1992) e revogou os incisos I e II do art. 11 da referida lei. Sendo assim, não mais subsiste a tipificação dos atos descritos pelo Município de Irituia em sua petição inicial.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo-ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A seu turno, a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
.
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3.
Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Esta possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade, senão vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou a Lei Federal nº 8.429/1992, instituiu a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa, senão vejamos:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, não mais se mostra viável a consideração do dolo genérico com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

Outrossim, observa-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que “
os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade
”, bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que “
considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual”,
dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos (Id 17189632 - Pág. 4).

Desta forma, constatando-se que não restou provado no curso da instrução processual especificamente o elemento doloso, impõe-se o afastamento da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível para julgar improcedente o pedido de condenação do apelante por ato de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargado Relatora

Belém, 21/07/2025